Tribunal: TJMT
Processo: 8014173-14.2017.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8014173-14.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON DOS SANTOS - CPF: 780.057.871-20 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), CLAUDINEI DA SILVA - CPF: 895.261.471-20 (RECORRIDO), GABRIEL BUFFON DO AMARAL - CPF: 028.688.231-06 (ADVOGADO), IVONEI FERREIRA SANTANA - CPF: 941.948.661-34 (ADVOGADO), JEAN BARCELO FERREIRA - CPF: 010.488.951-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (REPRESENTANTE), FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONFUSÃO SOBRE O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis. O recorrente sustenta que cumpriu a determinação judicial ao indicar o responsável para acompanhar o Oficial de Justiça na diligência, e que houve confusão quanto ao prazo final para cumprimento da medida, conforme informações divergentes no sistema PJe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a extinção do cumprimento de sentença diante da suposta inércia da parte exequente, quando há divergência entre os registros do sistema eletrônico quanto ao prazo concedido para cumprimento de determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência entre as informações constantes das abas de andamento processual e de expedientes no sistema PJe compromete a segurança jurídica e pode induzir a erro a parte processual quanto ao prazo a ser observado.

4.

Havendo indício de cumprimento tempestivo da determinação judicial ou, ao menos, dúvida objetiva quanto ao término do prazo, impõe-se a preservação do contraditório e da ampla defesa, com a reabertura da fase de cumprimento de sentença.

5.

A extinção prematura do feito, sem esgotamento das possibilidades de localização de bens penhoráveis, configura violação aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8014173-14.2017.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Nelson dos Santos

Recorrido(s):

Jean Barcelos Ferreira

Claudinei da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de maio de 2025

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, ante a ausência de bens passíveis de penhora.

Sustenta o recorrente que a extinção do feito foi precipitada, uma vez que teria cumprido a determinação judicial para indicação de responsável a acompanhar o oficial de justiça em diligência na sede de empresa supostamente ligada ao executado, pois em petição protocolada anteriormente, já havia informação do telefone da pessoa que iria acompanhar o meirinho. Alega, ainda, que houve impulso processual recente e que seria possível a constrição de bens no endereço informado, bem como que seu prazo ainda não havia decorrido.

Houve determinação ao Recorrente de informar o número telefone da pessoa que iria acompanhar o Oficial de Justiça na diligência com a finalidade de efetuar a penhora de bens.

No Sistema PJE, no andamento processual consta que o referido prazo encerrou-se no dia 19/11/2024. Porém, na ABA expediente do referido Sistema, consta que o prazo encerraria no dia 28/11/2024 e que no dia 22/11/2024, foi prolatada a sentença recorrida.

Diante das referidas informações, gerando confusão, entendo que deve ser anulada a sentença, permitindo que o Recorrente preste as informações determinadas no despacho.

Ante o exposto
, conheço o recurso, DOU-LHE PROVIMENTO e anulo a sentença que julgou extinta a execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025